Tribunal: TJPA
Processo: 0806779-85.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806779-85.2018.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: NADSON PIMENTEL SILVA, ALESSANDRA NADREA DE SOUSA SILVA, VALDECI ARAUJO, JODSON MIGUEL COLARES DE SOUSA, ANTONIO VALMIR TAPAJOS CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DEVIO DE FUNÇÃO. CONFIGURAÇÃO. DIREITO ÀS DIFERENÇAS SALARIAL. APURAÇÃO DA DIFERENÇA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1. Os apelados lograram se desincumbir do ônus de provar que foram aprovados para o provimento do Cargo de Marinheiro Fluvial de Convés e Marinheiro Fluvial de Máquinas, porém cerca de 06 (seis) meses após a investidura nos mencionados cargos, foram transferidos para outras funções, de natureza administrativa, tais como almoxarifado e divisão de endemias, em claro desvio de função.

2. A jurisprudência do STJ há muito se consolidou no sentido de que o servidor que desempenha função diversa daquela inerente ao cargo para o qual foi investido, embora não faça jus ao reenquadramento, tem direito de perceber as diferenças remuneratórias relativas ao período, sob pena de se gerar locupletamento indevido em favor da Administração.

3. Entendimento cristalizado na Súmula 378/STJ: "Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes."

4. Apelação desprovida. Sentença confirmada em remessa necessária. À unanimidade

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 29 de janeiro a 05 de fevereiro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível (processo nº 0806779-85.2018.8.14.0051) interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo Juízo 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que julgou parcialmente procedente Ação Ordinária ajuizada por
JADSON MIGUEL COLARES DE SOUSA E OUTROS para reconhecer o desvio de função e condenar o Estado do Pará ao pagamento das diferenças respectivas.

Na origem, os Autores foram devidamente aprovados no Concurso Público destinado ao provimento dos Cargos de

MARINHEIRO FLUVIAL DE CONVÉS e MARINHEIRO FLUVIAL DE MÁQUINAS, promovido pela Secretaria de Estado de Administração (SEAD), junto à Secretaria de Estado de Saúde Pública do Estado do Pará (SESPA).

Argumentaram que após 6 (seis) meses de exercício no setor marítimo, os Autores foram designados para outros setores, tais como almoxarifado, telefonia e divisão de endemias.

Destacaram que jamais receberam o piso salarial que é pago para o cargo que deveriam estar exercendo atualmente.

O Estado do Pará apresentou contestação em que defendeu a improcedência da ação, em razão da ausência de comprovação das alegações.

O Juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

“3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido pleiteado na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos seguintes termos:

a) para reconhecer o direito dos autores a serem reintegrados às funções do cargo para os quais foram aprovados no concurso público.

b) determinar que os valores devidos serão apurados em liquidação de sentença, quando se apurará, inclusive se houve prejuízo os autores, pois os vencimentos havidos e os que deveriam ter sido pagos no período não ficaram evidentes nesses autos, ainda que se presuma haver diferenças, pois evidente o desvio, nos termos expostos e caso não tenha havido diferenças, não há prejuízo a indenizar, apesar da situação irregular verificada.

c) julgo improcedente o pedido de dano moral, ante os motivos acima elencados. (...)”

Em suas razões recursais, o ESTADO DO PARÁ argui prejudicial de mérito de prescrição quinquenal em relação ao período anterior a cinco anos da data do despacho do Juiz determinando a citação do réu.

No mérito, defende que não restou configurado o alegado desvio de função, na medida em que a descrição do cargo para o qual foram aprovados os apelados também inclui atividades de cunho administrativo.

Sustenta que não há diferença salarial entre o cargo para o qual foram os apelados aprovados e os cargos que sustentam desempenhar em desvio de função.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação.

Os apelados não apresentaram contrarrazões.

Apelação recebida no duplo efeito.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambas as apelações e recebo a remessa necessária.

PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

Cumpre registrar que o ESTADO DO PARÁ defende a aplicação da prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao quinquídio legal, todavia o Juízo de origem aplicou expressamente a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, diante da caracterização da relação de trato sucessivo.

Neste sentido, não havendo sucumbência no que diz respeito a prescrição, não conheço do recurso estatal nesta parte.

MÉRITO

No mérito, a questão objeto do efeito devolutivo diz respeito a configuração do desvio de função dos apelados.

No caso dos autos, os apelados alegaram terem sido aprovados para o provimento do Cargo de Marinheiro Fluvial de Convés e Marinheiro Fluvial de Máquinas, porém cerca de 06 (seis) meses após a investidura nos mencionados cargos, foram transferidos para outras funções, de natureza administrativa, tais como almoxarifado e divisão de endemias, em claro desvio de função.

De fato, a prova documental, produzida pelos apelados durante a instrução processual, demonstra que os apelados foram aprovados para cargos de Marinheiro Fluvial de Convés e Marinheiro Fluvial de Máquinas e vem desempenhando funções completamente diferentes daquelas inerentes aos cargos para os quais foram aprovados, com remuneração própria dos cargos que desempenham na prática e não daqueles para os quais foram aprovados.

Por sua vez, o ESTADO DO PARÁ se limitou a deduzir interpretação ampliativa das funções dos cargos para os quais os apelados foram aprovados, a fim de justificar que não teria ocorrido desvio de função.

Assim, os apelados se desincumbiram do ônus que lhe competia, no sentido de demonstrar aprovação para determinado cargo e que vem desempenhando funções inerentes a cargos diversos, de modo a configurar de forma satisfatória o alegado desvio de função.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sumulado:

Súmula 378: Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus as diferenças salariais decorrentes.

Neste contexto, a jurisprudência do STJ se alinha no sentido de que o servidor que desempenha função diversa daquela inerente ao cargo para o qual foi investido, não faz
jus
ao reenquadramento.

Porém, o servidor em desvio de função apesar de ser mantido no desempenho da função para a qual não foi aprovado, tem direito de perceber a diferença remuneratória do cargo para no qual foi aprovado e investido, sob pena de se gerar locupletamento indevido em favor da Administração:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIREITO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE DESVIO DE FUNÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 375/STJ. 1.
A jurisprudência do STJ há muito se consolidou no sentido de que o servidor que desempenha função diversa daquela inerente ao cargo para o qual foi investido, embora não faça jus ao reenquadramento, tem direito de perceber as

diferenças remuneratórias relativas ao período, sob pena de se gerar locupletamento indevido em favor da Administração
. 2.

Entendimento cristalizado na Súmula 378/STJ: "Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes
." 3. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1689938 SP 2017/0166839-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2017 - grifei).

Por fim, a questão atinente a diferença remuneratória será objeto de apuração em liquidação de sentença, a fim de estabelecer a correta diferença remuneratória a que fazem jus os apelados, se houver.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ, nos termos da fundamentação.

Sentença confirmada em sede de reexame necessário.

É como voto.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/02/2024